Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711353-80.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO SOARES QUERRE, MARIA LUCIA VIEIRA GOUVEIA QUERRE APELADO: SORGERLANDIO RIBEIRO DE ALMEIDA, JOAO PAULO DUARTE DE ASSIS DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BENEDITO SOARES QUERRE e MARIA LUCIA VIEIRA GOUVEIA QUERRE contra a r. sentença exarada sob o ID 43898829. Na origem, SOGERLÂNDIO RIBEIRO DE ALMEIDA opôs embargos de terceiro contra os apelantes e JOÃO PAULO DUARTE DE ASSIS objetivando, em sede de antecipação de tutela, a desconstituição da restrição judicial de transferência que recaiu sobre o automóvel que lhe pertence – Modelo: TOYOTA/Corolla GLI Flex, ano 2013/2014, cor preta, placa OVM0230, deferida nos autos da Ação de Anulação de negócio jurídico c/c Indenização por Dano Material e Moral n. 0708780-69.2021.8.07.0004. No mérito, postulou a confirmação da tutela vindicada. A tutela provisória de urgência foi indeferida, consoante se infere da decisão de ID 43898207. Após a apresentação da impugnação aos embargos (ID 43898771), o embargante noticiou o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida na ação anulatória, razão pela qual requereu a resolução dos embargos de terceiro sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 43898822). Intimados a se manifestar acerca do pedido de extinção, os embargados permaneceram inertes (ID 43898828). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 43898829), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e, com base na causalidade, condenou os embargados BENEDITO e MARIA LUCIA ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, om base no artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil. Inconformados, os embargados interpuseram o recurso de apelação (ID 43898833), em que postulam, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, argumentam que o embargante deu causa à propositura da ação e ainda teria requerido a resolução do processo sem apreciação do mérito, de modo que deve ser imputada a ele a obrigação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, os apelantes postulam a reforma da r. sentença, para que o embargante seja responsabilizado pelas despesas processuais, com a inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nas razões recursais. Em contrarrazões (ID 43898837), o apelado refuta o argumento de que tenha dado causa ao presente processo, cujo objetivo fora resguardar a posse e a propriedade do bem negociado com boa-fé pelo embargante. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso interposto pelos embargados. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio do despacho exarado no ID 44179545, determinou a intimação dos apelantes para trazer aos autos os documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira ou para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de intimados, o prazo concedido aos apelantes transcorreu in albis (IDs 44720931 e 44721209). É o relatório. Decido. A legislação processual vigente determina que nos casos em que o recorrente age de forma contumaz e deixa de dar atendimento à ordem para o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido. É o que narra o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir colacionados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo. II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. FILHO MAIOR. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. INTERDITADO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento do preparo na interposição do recurso, é necessária a intimação do recorrente para recolhê-lo em dobro para o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC. Precedente deste Tribunal. 2. Observado o disposto nos arts. 10 e 1.007, § 4o do CPC, afasta-se a alegada deserção. 3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos. 5. Possuir outros filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver. 6. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los e a alimentando possui necessidades especiais diante de sério problema de saúde. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 43898833 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, em razão do pedido de gratuidade judiciária foi determinada a intimação dos apelantes para que juntassem aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou para que promovessem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 44179545). Apesar de intimados, o prazo concedido aos apelantes transcorreu in albis (IDs 44720931 e 44721209). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não terem os apelantes promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de março de 2023 às 11:19:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.